Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-19.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-19.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS QUERINO XAVIER - CPF: 043.188.011-52 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MATHEUS QUERINO XAVIER - CPF: 043.188.011-52 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS
–
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
” (AgInt no REsp 1874409/RJ).
2. não se justifica a pretendida majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, percentual que atende satisfatoriamente os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MATHEUS QUERINO XAVIER contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1000283-19.2020.8.11.0003
, interposto nos autos da ação de “
Rescisão Contratual por Quebra de Contrato, Restituição de Valor Pago e Danos Morais
”

(Proc. nº 1000283-19.2020.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra o KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo incólume a r. sentença
que, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, referente ao imóvel descrito nos autos, devendo a empresa/ré restituir os valores pagos pelo autor (R$

25.587,75), sem qualquer decote, em parcela única, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do reembolso,
mas rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais
; a r. sentença ainda fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, impondo à ambas as partes o custeio do ônus sucumbencial, na proporção de 35% pela autora e 65% pela requerida (cf. Id. nº 152796873).

O agravante insiste na tese que o atraso na entrega do imóvel é suficiente para configurar o dano moral indenizável, dizendo que “
em casos tais, (...), estar-se-á diante de uma indenização na modalidade in re ipsa, dano moral puro, (....) sobretudo porque, cuidou-se de longevo atraso, reitera-se, incontroverso ser superior a quatro anos
”

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de condenar o agravado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais
(cf. Id. nº 165493666).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 168435699, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, no que diz respeito à condenação indenizatória, verifica-se que, na inicial, bem como em suas razões recursais em sede de apelação, o agravante tece discurso genérico acerca da violação ao seu patrimônio imaterial, sustentando apenas que “
demora na entrega do empreendimento de maneira injustificada causou natureza de ordem moral à PARTE AUTORA, isto porque, veio à frustrar sobremaneira os negócios da mesma
”, e assim “
o autor se viu em uma situação totalmente constrangedora, pois o grande sonho de sua vida se viu totalmente comprometido por culpa única e exclusiva da ré.” (cf. Id.

nº 152796874- Pág. 11/12)
, ou seja, sem pontuar especificamente qual a origem do dano moral efetivamente suportado, sendo, pois, razoável admitir que o pedido indenizatório decorre exclusivamente do atraso na entrega do imóvel.

Todavia, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
” (AgInt no REsp 1874409/RJ).

A propósito:

“
EMENTA:
(...) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, EM RAZÃO DO NÃO ENQUADRAMENTO DO EMPREENDIMENTO AO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1842483/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 16/08/2021, DJe 24/08/2021).

“
EMENTA:
(...) RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. (...) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (...) 3. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1698841/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

Quanto aos honorários advocatícios, verifico tratar-se de ação de rescisão de contrato com pedido indenizatório, demanda de natureza simples, ajuizada em 09/01/2020 (cf. Id. nº 152797683) e que recebeu julgamento antecipado do mérito mais de dois anos depois, em 11/10/2022 (cf. Id. nº 152796873), sem realização de audiência de instrução e julgamento e dilação probatória.

Considerando a baixa complexidade da causa, sua natureza e importância, mas o razoável tempo exigido de trabalho profissional, a tramitação do processo há mais de três anos, mesmo perante Juízo da Comarca onde os advogados detêm escritório profissional (Rondonópolis/MT), não se justifica a pretendida majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, percentual que atende satisfatoriamente os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023